Tribunal: TJSP
Processo: 2259232-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Veículo automotor – Ação possessória – Liminar indeferida – Inicial instruída com notificação solicitando a devolução e contranotificação explanando os motivos da recusa – Fundadas dúvidas a respeito da forma como ocorrida a relação jurídica entre as partes – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.